Tribunal: TJPA
Processo: 0001300-98.2013.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001300-98.2013.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FGTS.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 191 308 DO STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra
decisão monocrática
constante no id. 12785446, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. ACOLHIDA PARA CORREÇÃO DO PERÍODO LABORADO PELO AUTOR. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM OBSERVAR O ENTENDIMENTO DO STF/STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA,
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões (id. 13770051), que inexiste o direito ao depósito do FGTS, dada a natureza jurídico-administrativa do contrato temporário entre o ente municipal e o ora agravado, sendo o FGTS matéria estranha ao direito administrativo.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Houve a apresentação de contrarrazões no id.14675405, na qual se aduziu que as razões recursais não apresentaram impugnação específica, razão pela qual não deve o recurso ser conhecido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

DA TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA LEVANTADA PELO AGRAVADO.

O recorrido aduziu que as razões recursais não apresentaram impugnação específica, razão pela qual não deve o recurso ser conhecido.

Da leitura do presente recurso de agravo interno, verifica-se que não há repetição das teses suscitadas em sede de apelação, conforme alegado pelo agravado, podendo-se extrair os motivos da irresignação do recorrente, o que permite concluir que houve o exercício do ônus de
impugnar especificamente os capítulos da decisão ora atacada.

Assim, afasto tal tese.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

No caso dos autos, denota-se que o autor foi contratado como serviço temporário

para exercício da função de
agente de trânsito
, a partir de 03.01.2006, no entanto teve o contrato renovado por diversas vezes,

sendo exonerado em 1º.06.2012.

No âmbito municipal, há previsão na Lei nº 2.223/1997, referente ao prazo máximo para modalidade de contratação temporária, cuja redação é a seguinte:

Art. 1° - Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas admissões de pessoal no âmbito da administração direta, indireta e fundacional do Município de Jacundá.

§ 1° - Entendem-se como temporárias e excepcionais as situações que sejam transitórias, eventuais e emergenciais.

§ 2° - Face à urgência, tais admissões dispensam a prévia realização de concurso público para sua efetivação. § 3o - Se a necessidade a ser atendida não for urgente, realizar-se-á o concurso público.

Art. 2°- Em se verificando que a situação autorizadora das admissões perdeu o caráter temporário e eventual, integrando-se como atividade permanente do Poder Público, este providenciará a abertura do concurso público e a criação dos cargos necessários à eficaz realização daquela atividade.

Art. 3º - Sem prejuízo do constante no art. 1º, são situações autorizadoras das presentes admissões aqueles que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - atender a emergência de calamidade pública;

III - substituir professor;

IV - permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro nas áreas de pesquisa científica e tecnológica;

V - atender a outras situações que, identicamente, atendam ao disposto no art. 1º.

§ 1º - As admissões de que trata este artigo terão dotação orçamentária específica e obedecerão aos seguintes prazos máximos:

I - nas hipóteses dos incisos I, II , IV e V, dois anos.

II - na hipótese do inciso III, até o término do período letivo do curso.

§ 2° - Os prazos de que tratam o parágrafo anterior só poderão ser prorrogados por mais uma vez, e por restrita necessidade.

Considerando-se que o vínculo laboral na hipótese perdurou por mais de seis anos, resta evidente o desvirtuamento da relação jurídico-administrativa, o que leva à
nulidade do contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público.

Destarte, entendo que os argumentos do recorrente quanto à ausência de direito ao recebimento do FGTS não devem prosperar, visto que a decisão agravada fundamentou-se em precedentes

-
Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente -, sendo os motivos suscitados no agravo interno não suficientes para afastá-los, pois se tratam de repetição dos fundamentos já refutados na decisão ora impugnada.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão ora vergastada, razão pela qual deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/07/2023